Tribunal: STF
Processo: RHC 55329
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO PSICOLOGICO
ENTRE OS DENUNCIADOS, CAPAZ DE DETERMINAR A CO-AUTORIA. DENUNCIA
QUE, POR ISSO, SE APONTA COMO INEPTA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DA PROVA
PARA A APURAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO PREVIO ACORDO DE VONTADES,
INDICIADO PELAS CIRCUNSTANCIAS DO FATO, EXAME INCABIVEL NO "WRIT".
NULIDADE DE PRISÃO EM FLAGRANTE INEXISTENTE.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" NÃO PROVIDO.